Tribunal: TJPA
Processo: 0007953-14.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007953-14.2020.8.14.0401

APELANTE: WELLITON OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL.

CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003.

NULIDADE DA
AÇÃO POLICIAL E DA PROVA DERIVADA.
NÃO CONHECIMENTO
.
O MOMENTO
OPORTUNO PARA A ALEGAÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS NO DECORRER DO PROCESSO É O DAS ALEGAÇÕES FINAIS E A DEFESA NÃO FEZ QUALQUER MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO ADEQUADO.
NULIDADES NÃO ARGUIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP.
ADEMAIS, A AÇÃO PROCEDIDA PELOS POLICIAIS SE DEU EM RAZÃO DE JUSTO MOTIVO.

PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO ANTE A PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO -
IMPOSSIBILIDADE
.
O MAGISTRADO, EM SENTENÇA, RECONHECEU A PRESENÇA DA ATENUANTE

DA CONFISSÃO, CONTUDO, NÃO A APLICOU PELO FATO DE A PENA BASE TER SIDO COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, NÃO SENDO POSSÍVEL A REDUÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF
NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL FORA PUBLICADO EM 05/06/2009,

NÃO HAVENDO, PORTANTO, COMO SE DAR PROVIMENTO AO APELO.

DA GRATUIDADE PROCESSUAL.
NÃO CONHECIMENTO
.
GRATUIDADE JÁ CONCEDIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR EM SENTENÇA.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
18
dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 18 de
março
de 2024
.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
WELLITON OLIVEIRA FERREIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003.

Na denúncia, ID 17011670, relatou o Ministério Público, que no dia 15 de maio de 2020, na Av. Júlio César, bairro Marambaia, nesta capital, policiais militares realizavam barreira de fiscalização quando um motocicleta Honda Titan, placa OTQ 3707, que trafegava pela via recebeu ordem para parar; que o condutor do veículo, ora apelante, não possuía nenhum tipo de documentação, tendo o policial responsável pela abordagem percebido que o condutor, ora apelante, ficou nervoso, razão pela qual determinou que descesse da moto e procedeu à sua revista pessoal, sendo encontrado em seu poder uma arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, contendo 06 munições intactas e com a numeração raspada, sendo em seguida conduzido à delegacia para esclarecimentos, onde afirmou ter encontrado a arma na rua após descarte por parte de criminosos e que pretendia vendê-lo.

Restando provada materialidade e havendo indícios de autoria, apresentou o representante do órgão ministerial denúncia contra o ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03.

Em ID 17011672, foi recebida a denúncia.

Em ID 17011673, resposta à acusação.

Em ID 17011682, Laudo nº. 2020.01.001047—BAL, comprovando ser a arma encontrada em poder do ora apelante, revólver TAURUS, calibre .38, com número de série e de montagem desbastados, em perfeito estado de funcionamento.

Em ID 17011707/847, mídia da audiência de instrução e julgamento.

Em ID 17011838, alegações finais ministeriais.

Em ID 17011867, alegações finais defensivas.

Em sentença, ID 17011874, foi o ora apelante condenado nos termos da denúncia, restando sua pena base cominada em 03 anos de reclusão e 10 dias multa, mínimo legal, sendo reconhecida a atenuante da confissão, mas não aplicada em razão da Súmula 231 do STJ, pena corporal que foi substituída por duas penas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, § 2º, do CPB.

Em
razões recursais,
ID 17011879, a defesa requereu que se reconheça a nulidade da abordagem policial, pois efetuada sem justificativa, a aplicação da atenuante do art. 65, III, d, do CPB, ante a confissão do apelante, com mitigação da Súmula 231 do STJ e gratuidade processual.

Em sede de
contrarrazões,
ID

17011890, o Ministério Público Estadual pugnou pelo não provimento do recurso.

Nesta
Instância Superior,
ID 17281712, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento

do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade, e por seu improvimento, para que seja mantida a sentença penal cominada em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
WELLITON OLIVEIRA FERREIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito.

Da Nulidade

Aduz a defesa, em um primeiro tópico, ser nula a ação penal na medida em que ilegal a abordagem policial, requerendo a absolvição do ora apelante.

Adianto que não conheço de tal alegação, pois, como cediço, o momento
oportuno para a alegação de nulidades ocorridas no decorrer do processo, para que seja conhecida em sede de apelação, é o das alegações finais e a defesa não fez qualquer manifestação acerca de suposta nulidade em suas razões finais, documento de ID nº
17011867
, onde pugna, tão só e unicamente, pelo reconhecimento e aplicação em favor do réu, ora apelante, da atenuante da confissão e aplicação da pena em patamar inferior ao mínimo legal.

Acerca do momento adequado à alegação de nulidade ocorrida durante a instrução processual é pacífico o entendimento

jurisprudencial, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021)

Assim, por não ter a defesa se manifestado no momento adequado quanto a eventual nulidade do procedimento policial, tenho que tal insurgência se mostra fulminada pelo instituto da preclusão,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal
, ressaltando, por fim, que a ação policial se deu com base em fundadas suspeitas uma vez que o apelante conduzia motocicleta sem qualquer documento, se mostrando nervoso ao ser parado e notar a aproximação da guarnição policial, sendo, portanto, legítima a ação policial, razão pela qual, tenho por não conhecer deste ponto do pedido.

Da aplicação da pena abaixo do mínimo legal

Em pedido subsidiário, requer o apelo revisão da dosimetria da pena para que seja reconhecida e aplicada em favor do ora apelante a atenuante da confissão.

Não há como ser dado provimento ao apelo.

Impende ressaltar que, apesar de o ora apelante ter confessado a prática delitiva, fato reconhecido pelo julgador singular, observa-se, da sentença penal que a pena base restou cominada no mínimo legal, não havendo, portanto, como ser reduzida ainda que tenha sido reconhecida sua ocorrência em razão do impeditivo legal contido na Súmula 231 do STJ.

Ressalto que a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi reconhecida pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:

“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim,
não há como acolher
o pleito recursal em tela
tendo em vista que a pena base foi cominada no mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador a aplicação da atenuante sob tal circunstância.

Quanto ao pedido de gratuidade processual, dele não conheço, pois, como se denota do dispositivo da sentença, esta foi concedida pelo magistrado em sentença, tendo assim se manifestado,
in verbis
:

“
Concedo o benefício da gratuidade judicial
. A execução da multa definida nesta sentença será feita nos termos dos artigos 49 a 52 do Código Penal.”

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço em parte da apelação e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 18 de março de 2024

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 27/03/2024